Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705105-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELY DE CAMPOS MANTOVANI, MARIA DE JESUS DEMETRIO GAIA, ROGERIO ANTONIO VIDA GOMES, VALTER SAN MARTIN RIBEIRO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELY DE CAMPOS MANTOVANI, MARIA DE JESUS DEMETRIO GAIA, ROGÉRIO ANTÔNIO VIDA GOMES e VALTER SAN MARTIN RIBEIRO (exequentes), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id. 23388390 – pp. 2/3) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo n.o 0703049-04.2021.8.07.0001), manteve a decisão que determinou a emenda à inicial (Id. 23388388 – p. 2), e intimou os ora agravantes a cumprirem o referido decisum no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial. Eis o teor das decisões: “Emendem os Autores a petição inicial: a) indicando os nomes dos advogados da parte devedora para fins de cadastramento, nos termos da Portaria Conjunta 85 do TJDFT; b) juntando cópia da procuração e substabelecimentos outorgados pelo Executado, nos termos da Portaria Conjunta 85 do TJDFT; c) juntando cópia da Guia de Custas Iniciais referente à fase de Cumprimento Provisório de Sentença e respectivo comprovante de pagamento. Prazo: 15 dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial. Ficam os Requerentes intimados.” (Id. 23388388 - p. 2) “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença proposto por CELY DE CAMPOS MANTOVANI, MARIA DE JESUS DEMETRIO GAIA, ROGERIO ANTONIO VIDA GOMES e VALTER SAN MARTIN RIBEIRO em desfavor de FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF. Este Juízo proferiu a Decisão de Id. n. 82725718, na qual determinou emenda da inicial para: a) indicar os nomes dos advogados da parte devedora para fins de cadastramento, nos termos da Portaria Conjunta 85 do TJDFT; b) juntar cópia da procuração e substabelecimentos outorgados pelo Executado, nos termos da Portaria Conjunta 85 do TJDFT; c) juntar cópia da Guia de Custas Iniciais referente à fase de Cumprimento Provisório de Sentença e respectivo comprovante de pagamento. Por sua vez, os Exequente peticionaram alegando que o peticionamento na forma de cumprimento provisório de sentença só foi utilizado pelos Autores em razão de uma deficiência técnica do Sistema PJE, que está bloqueado para peticionamento direto na Tutela Antecipada Antecedente n. 0712344- 02.2020.8.07.0001, pois o processo atualmente está tramitando em instância superior. Informam que não se trata de um novo processo, mas somente uma forma de se peticionar ao Magistrado, de modo a que seja possível a efetivação da tutela antecipada deferida pela Exma. Desembargadora Relatora Gislene Pinheiro, em decisão já confirmada pela C. 7a Turma Cível. Requerem o chamamento do feito à ordem, com a consequente reconsideração da Decisão de Id. n. 82725718, o recebimento da petição anômala e a intimação da Funcef para que cumpra imediatamente a tutela deferida pelo Eg. TJDFT. É o relatório. Decido. Os argumentos deduzidos pelos Requerentes não são suficientes para alterar o entendimento deste Juízo, no sentido de que se trata do início de nova fase processual de cumprimento provisório de sentença, cujos autos exigem adequada instrução e o recolhimento de custas iniciais. Assim, mantenho a Decisão de Id. n. 82725718, que determinou a emenda da inicial. Ficam os Credores intimados para cumprirem integralmente a determinação contida na Decisão de Id. n. 82725718, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial.“ (Id. 23388390 – pp.2/3) Em suas razões recursais (Id. 23386501 – pp. 1/12), os exequentes, ora agravantes, informam que “o peticionamento na forma de “cumprimento provisório de sentença” só foi utilizado em razão de uma deficiência técnica do Sistema PJE, que está bloqueado para peticionamento direto na tutela antecipada antecedente n. 0712344- 02.2020.8.07.0001, porque atualmente tramita em instância superior” (p. 3). Narram que o juízo de origem, equivocadamente, ignorou a limitação do PJe noticiada nos autos e determinou que fosse realizada emenda à inicial, inclusive com pagamento de custas iniciais referentes à fase de cumprimento de sentença, sob pena de indeferimento da petição inicial. Destacam que não se trata de novo processo, mas somente uma forma de peticionamente ao juízo de forma a possibilitar a efetivação da tutela antecipada deferida e confirmada pela eg. 7a Turma Cível. Relatam que a tutela antecipada em caráter antecedente concedida, visou garantir a participação dos agravantes na eleição de membros dos conselhos deliberativo e fiscal da executada/agravada (processo no 0712344-02.2020.8.07.0001). Noticiam que protocolaram petição direcionada a esta Relatora nos autos do Processo no 0712344-02.2020.8.07.0001, informando que a parte agravada não deu cumprimento à decisão de urgência que antecipou a tutela e determinou o imediato prosseguimento do processo eleitoral da Fundação, com inclusão dos ora agravantes. Discorrem que esta Relatora entendeu que eventual providência quanto ao cumprimento do julgado deveria ser feita pela parte interessada em via processual adequada e em instância originária própria, já que a sua jurisdição restou encerrada com a apreciação do recurso de apelação. Argumentam que após a referida determinação, tentaram peticionar diretamente na 1a Instância, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente no 0712344-02.2020.8.07.0001, contudo, como o processo se encontra em 2a Instância, o sistema PJe está bloqueado para peticionamento. Defendem a cassação da r. decisão agravada de forma que seja determinado o prosseguimento do feito, com a imediata apreciação do pedido de cumprimento da r. decisão já referendada, de modo que a agravada comprove a retomada do processo eleitoral, com a homologação das duas Chapas já inscritas e adoção de calendário eleitoral que observe, no que for possível, o mesmo espaçamento de prazos do calendário originalmente adotado pela Comissão Eleitoral, inclusive com a avaliação da possibilidade de cominar sanção de desacato e desobediência, recaindo na pessoa do Sr. Presidente da FUNCEF, para o caso de descumprimento, sem prejuízo de astreintes em valor diário sugerido de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido ao Fundo de Amparo do Trabalhador. Subsidiariamente, pleiteiam a abertura de novo prazo para emendar a petição inicial. Ao final, pugnam liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma a evitar a extinção da ação principal. Ademais, requerem liminarmente que seja reconhecida a isenção pleiteada, uma vez demonstrada a aplicabilidade do art. 18 da Lei 7.347/85 e art. 87 do CDC ao caso em apreço. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar concedida e pela reforma da r. decisão agravada. Preparo no Id. 23388399 e Id. 23388403. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que é patente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a possibilidade de extinção do feito em razão do indeferimento da petição inicial, caso não reste emendada a inicial com o devido recolhimento das custas iniciais. Ademais, entendo que a discussão a respeito da possibilidade de peticionamento na forma de cumprimento provisório de sentença em razão do suposto problema técnico no Sistema PJe deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar tão somente para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora